Tribunal: TJPA
Processo: 0812807-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812807-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADO. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravante defende que no caso deve ser aplicado a TR como índice de correção monetária.

2.

Com relação a aplicação da TR, verifico que o FGTS devido ao servidor é oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública. Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

3.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome que, nos autos de cumprimento de sentença, processo nº 0812087-04.2019.8.14.0040, interposto pelo ora agravado, FRANCISCO DE SOUSA ALVES, decidiu nos seguintes termos:

“DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF. O agravante destaca que o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF, fazendo-o nos seguintes termos: “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, sendo que nos presentes autos os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo os termos da decisão agravada. Advirto que em caso de interposição de recurso ao Colegiado, o recorrente estará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (art. 80, VII c/c o art. 81, ambos do CPC).”

Irresignado o Município de Parauapebas interpôs o Agravo de Instrumento, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo ante a recente decisão do STF na ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconhecendo a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Argumenta que o Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090/DF determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Aduz que o juízo a quo determinou o pagamento da parcela de FGTS tendo como parâmetro de cálculo o Tema 810 (RE 870.947) do STF, sem, contudo, se manifestar sobre a previsão da Lei do FGTS, pois deveria ser seguida a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, bem como a disciplina legal acerca do FGTS, o qual define que os valores eventualmente devidos devem ser depositados na conta vinculado do trabalhador.

Defende que a atualização monetária dos valores depositados, assim como a aplicação de juros, deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme decidiu o STJ no Recurso Especial nº 1.614.874/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial).

Foi proferida decisão monocrática, pelo total indeferimento do recurso.

Não satisfeito, o Município de Parauapebas, interpôs o presente recurso de agravo interno, pleiteando a alteração da decisão de agravo de instrumento, alegando os mesmo motivos anteriormente apresentados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão agravada.

Pois bem, o presente caso versa sobre contrato de natureza administrativa, sendo pacífico o entendimento desta corte com relação à aplicação da TR (taxa referencial), verifico que o referido índice não se aplica ao caso vertente, tendo em vista, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS Nº 8.036/90 E 8.177/91. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação. Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada. É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731. Agravo Interno conhecido e desprovido. (9318542, 9318542, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023